Tribunal: TJMT
Processo: 1004712-61.2022.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004712-61.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEBERSON CARLOS DA SILVA - CPF: 004.802.701-47 (APELADO), TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA - CPF: 044.241.551-61 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ISRAEL CARLOS RODRIGUES MENDES - CPF: 022.724.611-07 (APELADO), VALMIR ALAN DA SILVA QUEIROZ - CPF: 076.006.051-71 (APELADO), CIPRIANO NUNES DA SIQUEIRA JUNIOR (APELADO), ARLETE GUIA DE MORAES OLIVEIRA - CPF: 691.301.081-87 (VÍTIMA), LUIZ CARLOS MATOSO - CPF: 384.165.061-91 (VÍTIMA), REINALDO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 051.114.201-34 (VÍTIMA), FERNANDO OLEGARIO DOS SANTOS - CPF: 027.474.841-06 (ASSISTENTE), TARCISIO DIAS FIGUEIREDO - CPF: 013.879.591-66 (ASSISTENTE), RUDNEY SANTANA LEITE - CPF: 071.217.351-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA GABRIELLE DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), CIPRIANO NUNES DE SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 700.665.711-38 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEBERSON CARLOS DA SILVA - CPF: 004.802.701-47 (APELANTE), ISRAEL CARLOS RODRIGUES MENDES - CPF: 022.724.611-07 (APELANTE), VALMIR ALAN DA SILVA QUEIROZ - CPF: 076.006.051-71 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. ROUBO CIRCUNSTANCIADO
[(ART. 157, § 2º, II E 2º-A, I DO CÓDIGO PENAL), FATO 01], CORRUPÇÃO DE MENOR [(ART. 244-B DA LEI 8.069/90) POR DUAS VEZES, FATOS 02 E 05], DIREÇÃO PERIGOSA [(ART. 311 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO), FATO 03] E RECEPTAÇÃO [(ART. 180, CAPUT DO CÓDIGO PENAL), FATO 04], EM CONCURSO FORMAL E MATERIAL (ARTS. 69 E 70 DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. REQUERIDA
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO A AUTORIA.
INVIABILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. TESTEMUNHAS QUE RECONHECERAM O RÉU COMO AUTOR DO ROUBO, TANTO NA FASE INVESTIGATIVA, QUANTO JUDICIALMENTE. CORRUPÇÃO DE MENOR É CRIME FORMAL, NÃO SENDO NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RÉU QUE NÃO SOUBE DECLINAR O MOTIVO DE ESTAR DIRIGINDO O VEÍCULO ROUBADO ANTERIORMENTE. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO
DA DIREÇÃO PERIGOSA PELO
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE
. O DELITO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO NÃO FOI MEIO DE EXECUÇÃO DO ROUBO CIRCUNSTANCIADO, O QUE DENOTA AUTONOMIA SUFICIENTE PARA CONFIGURAR DOIS CRIMES DISTINTOS. ALMEJADA
READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA
DA PENA PARA AFASTAR A CAUSA DE AUMENTO DA PRIMEIRA FASE.
DESCABIMENTO
. EVIDENCIADA MAIS DE UMA MAJORANTE A SER VALORADA NA TERCEIRA FASE DO PROCESSO DOSIMÉTRICO, UMA DELAS PODERÁ SER RECONHECIDA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Quanto a autoria, a análise global do conjunto probatório traz a certeza de que o réu cometeu o roubo circunstanciado, tendo sido ele reconhecido por fotografias no inquérito policial, consoante formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, corroborada por provas produzidas em juízo, notadamente as palavras da vítima e da testemunha policial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Tal conclusão não muda quanto aos delitos de corrupção de menor e receptação, pois restou comprovado pelas provas judiciais e inquisitoriais que Cleberson praticou o roubo na companhia de Rudney, adolescente, aperfeiçoando-se o delito independentemente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal, nos termos da súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça, além de ter sido aduzido pelo próprio réu que estava dirigindo o Sandero roubado na companhia do menor, porém, aduzindo que nada sabia sobre a origem do roubo, não se desincumbindo de seu ônus de provar sua alegação.

2.

De igual sorte, é sabido que o princípio da consunção se aplica quando determinado crime é fase de realização de outro ou é uma regular forma de transição para o último, de forma que o conteúdo do tipo penal mais amplo absorve o de menor abrangência, que constitui etapa daquele – o que não é o caso, já que a direção perigosa não foi meio de execução para o roubo circunstanciado, que já havia sido consumado em momento anterior, o que denota autonomia suficiente para configurar o concurso formal e material.

3.

“Dada a presença de duas majorantes do crime de roubo, não se cogita de ilegalidade no deslocamento do concurso de agentes para a primeira fase do cálculo dosimétrico, tal qual realizado pelo Juiz sentenciante, nos moldes da jurisprudência desta Corte.” (...) (AgRg no REsp n. 2.025.300/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. ROUBO CIRCUNSTANCIADO
[(ART. 157, § 2º, II E 2º-A, I DO CÓDIGO PENAL), FATO 01] E CORRUPÇÃO DE MENOR [(ART. 244-B DA LEI 8.069/90), FATO 02], EM CONCURSO MATERIAL (ARTS. 69 E 70 DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ALMEJADA
READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA
DA PENA PARA AFASTAR A CAUSA DE AUMENTO DA PRIMEIRA FASE.
DESCABIMENTO
. EVIDENCIADA MAIS DE UMA MAJORANTE A SER VALORADA NA TERCEIRA FASE DO PROCESSO DOSIMÉTRICO, UMA DELAS PODERÁ SER RECONHECIDA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE
MAIOR AMPLITUDE DA CONFISSÃO
COMO ATENUANTE.
POSSIBILIDADE
. MAIOR SEGURANÇA MORAL E JURÍDICA PARA A PROLAÇÃO DA DECISÃO, NÃO PODENDO, TODAVIA, A PENA INTERMEDIÁRIA FICAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, NOS TERMOS DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

“Dada a presença de duas majorantes do crime de roubo, não se cogita de ilegalidade no deslocamento do concurso de agentes para a primeira fase do cálculo dosimétrico, tal qual realizado pelo Juiz sentenciante, nos moldes da jurisprudência desta Corte.” (...) (AgRg no REsp n. 2.025.300/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023).

2.

Quanto a confissão, muito embora seja discricionariedade do juízo sentenciante valora-la de acordo com a proporcionalidade e razoabilidade, entendo que, neste caso, ela lhe conferiu maior segurança moral e jurídica para prolatar sua decisão, pois contribuiu explicando a dinâmica delitiva, embora tenha tentado desviar a responsabilidade do Cleberson, devendo ser valorada na fração de 1/6 (um sexto), atentando-se para não ficar abaixo do mínimo legal, nos termos da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECEPTAÇÃO [(ART. 180, CAPUT DO CÓDIGO PENAL), FATO 06] E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [(ART. 2º DA LEI 10.826/03), FATO 07], EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CÓDIGO PENAL).
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO A AUTORIA.
INVIABILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. COMPROVAÇÃO DE QUE OS OBJETOS ROUBADOS ESTAVAM EM SUA RESIDÊNCIA, CORROBORADA PELO DEPOIMENTO JUDICIAL DA TESTEMUNHA POLICIAL, QUE CONFIRMOU TER ENCONTRADO OS BENS NA CASA DO RÉU, BEM COMO A PRÓPRIA ARMA DE FOGO, QUE POSTERIORMENTE FOI CONFIRMADA PELO TESTEMUNHO DO RÉU VALMIR, QUE DISSE TER SIDO ENCONTRADA A ARMA DO ROUBO NA CASA DO ISRAEL. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O crime do art. 180 do Código Penal restou comprovado em sua materialidade e autoria, sendo que esta última demonstrou, indene de dúvidas, que os objetos roubados estavam na sua casa, conforme depoimento de Valmir, em juízo, corroborado pelo que a testemunha Tarcísio disse perante o contraditório e ampla defesa, que após a perseguição dos carros, foi levado até a casa de Israel, encontrando, então, os outros indivíduos, arma e dinheiro, sendo que a alegação de negativa de autoria, sem qualquer prova, denota mero pretexto que não influi no julgamento da causa.

2.

“De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes" (AgRg no HC n. 446.942/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 18/12/2018).” (...) (AgRg no HC n. 700.369/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. ROUBO CIRCUNSTANCIADO
(ART. 157, § 2º, II E 2º-A, I DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.
PRETENDIDO
RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DO ROUBO, POR DUAS VEZES, PELOS RÉUS, COM A CONSEQUENTE
APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL
, EM
EMENDATIO LIBELLI
.
POSSIBILIDADE
. FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA, EMBORA SEM A CAPITULAÇÃO LEGAL E COMPROVADOS EM JUÍZO. PRÁTICA DE CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO E NÃO CONTRA A PROPRIEDADE, SENDO DESNECESSÁRIO IDENTIFICAR O PROPRIETÁRIO, MAS TÃO SOMENTE QUEM TIRA PROVEITO DOS BENS. CRIME PRATICADO NO MESMO CONTEXTO FÁTICO CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES. RECURSO PROVIDO.

1.

No caso, restou descrito na denúncia o fato de terem os réus subtraído, mediante violência ou grave ameaça, patrimônio distintos de duas vítimas, comprovado na instrução processual, inclusive pelo ofendido, que alegou terem os codenunciados levado televisão, celular, dinheiro em espécie, além de relógio, aliança e celular da esposa Arlete, de forma que, não sendo o roubo crime contra a propriedade e sim contra o patrimônio, portanto, não se torna necessário identificar o proprietário, mas sim quem tira o proveito dos bens, devendo-se aplicar o concurso formal do art. 70 do Código Penal, pela subtração de bens pertencentes a vítimas distintas.

2.

“Conforme jurisprudência assente neste Superior Tribunal de Justiça, o réu defende-se dos fatos narrados na denúncia, não da capitulação legal a ele atribuída pelo Ministério Público.” (...) (AgRg no AREsp n. 2.157.082/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022).

3.

“O entendimento desta Corte é ‘no sentido de que a
emendatio libelli
pode ser aplicada em segundo grau, desde que nos limites do art. 617 do Código de Processo Penal, que proíbe a
reformatio in pejus
’ (HC 437.730/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 01/08/2018).” (...) (AgRg no HC n. 745.716/PR, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público, Cleberson Carlos da Silva, Valmir Alan da Silva Queiroz e Israel Carlos Rodrigues Mendes contra decisão proferida pelo juízo da 5ª vara criminal de Várzea Grande/MT. No caso, a sentença ora combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada e condenou:
1)

Cleberson Carlos da Silva
por roubo circunstanciado [(art. 157, § 2º, II e 2º-A, I do Código Penal), fato 01], corrupção de menor [(art. 244-B da Lei 8.069/90) por duas vezes, fatos 02 e 05], direção perigosa [(art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro), fato 03] e receptação [(art. 180,
caput
do Código Penal), fato 04], em concurso formal e material (arts. 69 e 70 do Código Penal), à pena de 09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e mais 06 (seis) meses de detenção em regime fechado, mais 21 (vinte e um) dias-multa fixados no mínimo legal;
2)

Valmir Alan da Silva Queiroz
por roubo circunstanciado [(art. 157, § 2º, II e 2º-A, I do Código Penal), fato 01] e corrupção de menor [(art. 244-B da Lei 8.069/90), fato 02], em concurso material (art. 69 do Código Penal), à pena de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime semiaberto, mais 11 (onze) dias-multa fixados no mínimo legal;
3)

Israel Carlos Rodrigues

por receptação [(art. 180,
caput
do Código Penal), fato 06] e posse de arma de fogo de uso permitido [(art. 2º da Lei 10.826/03), fato 07], em concurso material (art. 69 do Código Penal), à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção em regime semiaberto, mais 20 (vinte) dias-multa fixados no mínimo legal (ID 142522968).

Irresignados, tanto acusação quanto defesa interpuseram os apelos tempestivamente. Desta feita, em síntese, requer
1)

Cleberson Carlos da Silva
:
a)
absolvição do roubo circunstanciado, corrupção de menor e receptação;
b)
absolvição da direção perigosa pelo princípio da consunção;
c)
readequação da dosimetria da pena, para incidir somente uma causa de aumento (ID 142523068);
2)

Valmir Alan da Silva Queiroz
:
a)
readequação da dosimetria da pena, para incidir somente uma causa de aumento, bem como para que seja dado maior valor à atenuante da confissão (ID 142523050);
3)

Israel Carlos Rodrigues
:
a)
absolvição dos crimes de receptação e posse de arma de fogo de uso permitido (ID 142523050); enquanto o
Ministério Público
pugna pelo
a)
reconhecimento da prática de roubo, por duas vezes, por Cleberson Carlos da Silva e Valmir Alan da Silva Queiroz, em concurso formal, em
emendatio libelli
(ID 142523020).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as devidas contrarrazões (ID 142523030, 142523064, 142523072). Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo conhecimento dos recursos, desprovimento da irresignação defensiva e provimento da apelação ministerial (ID 148548736).

V O T O R E L A T O R

Cleberson Carlos da Silva

O compulsar dos autos mostra que
o apelo do réu não é pertinente
, pois o pleito de absolvição do roubo circunstanciado, corrupção de menor e receptação não comporta acolhimento, já que estes delitos restaram devidamente comprovados nos autos. Em verdade, quanto ao roubo, a materialidade delitiva restou demonstrada pelo termo de apreensão, termo de entrega e termo de avaliação indireta.

No que tange a autoria, muito embora tenha sido tentada uma relativização da culpa de Cleberson por Valmir em seu depoimento judicial em que confessou a prática, não é o que se depreende dos autos. Nesse sentido, o
menor
Rudney aduziu perante a autoridade policial que os objetos roubados foram deixados na casa por Cleberson, que estava com um Sandero branco roubado juntamente com outra menor. Além disso, Maria Gabrielle,
menor
, na fase inquisitorial, afirmou que saiu com Cleberson em um Sandero branco a princípio para comprar cerveja no mercado, porém, no meio do caminho, teria o réu batido o carro, logo após sendo abordado por policiais.

Tais declarações, em uma análise global do conjunto probatório, são corroboradas pelo que disse a vítima Reinaldo em juízo, confirmando que após o assalto e a recuperação de parte de seus objetos roubados, foi chamado na localização onde apreenderam o Sandero branco que ajudou na dinâmica delitiva, tendo prontamente reconhecido as pessoas que estavam no carro que haviam lhe assaltado, sem dúvidas, dentre eles, Cleberson, inclusive na delegacia por meio do reconhecimento fotográfico. De mesmo modo disse a testemunha policial Tarcísio, em juízo, que houve a perseguição do veículo Sandero branco, que acabou batendo no meio fio e permanecendo no local, sendo que dentro deste carro havia
dois menores
, uma moça e um moço, que acabaram levando a polícia até a casa onde estavam os outros indivíduos, dinheiro, arma e objetos roubados, tendo sido perguntado para o ofendido sobre os autores, que prontamente os reconheceu, presente portanto a autoria em relação a este réu, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
Ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça
alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva,
quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
" (HC 652.284/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021). (...) (AgRg no AREsp n. 2.296.322/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023,
DJe de 3/5/2023
).

Não difere esta conclusão quanto aos delitos de corrupção de menor e receptação a ele imputados. Em verdade, quanto ao primeiro, pelos depoimentos acima explicitados, restou comprovado que Cleberson praticou o roubo na companhia de um adolescente – no caso, Rudney – sendo que este delito se aperfeiçoa independentemente da prova efetiva da corrupção, por se tratar de delito formal, nos termos da súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça, enquanto que a segunda infração ficou comprovada pelo réu ter sido flagrado dirigindo o veículo Sandero branco, que era produto de crime, conforme consta do testemunho de Tarcísio, que o viu circulando pela rua seguindo o outro carro roubado da vítima Reinaldo.

Não obstante, o próprio réu aduziu que estava dirigindo o Sandero branco, na companhia da menor, porém, tentou se esquivar da responsabilidade penal, ao aduzir que somente soube de que era produto de furto quando foi preso, tendo pegado a chave do carro com Vitória, esposa de Israel, na casa deles, para comprar cerveja. Todavia, a mera alegação sem qualquer prova se torna apenas pretexto, que nada influi no julgamento da causa, sendo este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça,
"quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes"
(AgRg no HC n. 446.942/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 18/12/2018). (...) (AgRg no HC n. 700.369/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022,
DJe de 10/10/2022
).

De outra sorte, requer a defesa a absolvição da direção perigosa pelo princípio da consunção. Porém, é sabido que este critério em concurso aparente de normas se aplica quando determinado crime é fase de realização de outro ou é uma regular forma de transição para o último, de forma que o conteúdo do tipo penal mais amplo absorve o de menor abrangência, que constitui etapa daquele –
o que não é o caso
, já que a direção perigosa
não foi meio de execução
para o roubo circunstanciado, que já havia sido consumado em momento anterior, o que denota autonomia suficiente para configurar o concurso formal e material, afastando o pleito defensivo.

Quanto a dosimetria, o juízo sentenciante aduziu que, tendo sido reconhecidas duas circunstâncias do roubo, utilizando-se do permissivo do art. 68 do Código Penal para utilizar uma delas como prevalecente com o maior aumento, manejou o emprego de arma de fogo na primeira fase e o concurso de agentes para exasperar a pena-base em 1/6 (um sexto), fração esta aceita pela jurisprudência e de acordo com o princípio da razoabilidade. Não difere o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, que permite a utilização das duas circunstâncias na dosimetria da pena, em momentos distintos, a saber:

(...) A jurisprudência desta Corte passou a admitir que caso reste
evidenciada a presença de mais de uma majorante a ser valorada na terceira fase do critério dosimétrico, uma delas poderá ser reconhecida como circunstâncias judicial desfavorável
, desde que observado o princípio do
ne bis in idem
, sem que se possa falar em negativa de vigência à Súmula/STJ 443, sendo facultado ao julgador, inclusive, fixar regime prisional mais severo do que o indicado pela quantidade de pena imposta ao réu. 3.
Dada a presença de duas majorantes do crime de roubo, não se cogita de ilegalidade no deslocamento do concurso de agentes para a primeira fase do cálculo dosimétrico, tal qual realizado pelo Juiz sentenciante, nos moldes da jurisprudência desta Corte.
(...) (AgRg no REsp n. 2.025.300/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023,
DJe de 27/4/2023
).

Aliás, como visto, tanto o concurso de pessoas quanto o emprego de arma de fogo foram relevantíssimos para o sucesso da empreitada criminosa, de modo que um dos réus apontou a arma e ameaçou uma das vítimas, enquanto o outro colhia os bens na casa, sendo que o valor dos bens subtraídos foi elevado, portanto, deveria ter sido melhor considerado pelo juízo
a quo
, inclusive utilizando-as na terceira fase, conjuntamente, após a fundamentação devida. Todavia, como a insurgência do Ministério Público se restringiu ao concurso formal e não para que fossem utilizadas ambas majorantes na terceira fase, mantém-se na primeira fase o concurso de pessoas, que ainda assim será mais benéfico ao réu, afinal.

Valmir Alan da Silva Queiroz

O apelo do réu Valmir
comporta acolhimento em parte
, visto que sua irresignação se dá quanto à dosimetria da pena, requerendo que incida tão somente uma causa de aumento, bem como que seja valorada com maior intensidade a atenuante da confissão. Nesse sentido,
o primeiro argumento é improcedente
, uma vez que, da mesma forma em que se procedeu com o réu Cleberson, o juízo sentenciante assim o fez com este apelante, aplicando-se uma das circunstâncias reconhecidas na primeira fase e a segunda como causa de aumento na terceira fase (AgRg no REsp n. 2.025.300/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023), não havendo qualquer ilegalidade neste proceder – com a ressalva feita acima.

Quanto a confissão, muito embora seja discricionariedade do juízo sentenciante valora-la de acordo com a proporcionalidade e razoabilidade, entendo que, neste caso,
o pleito defensivo deverá ser acolhido
. No caso, certo é que aquela lhe conferiu maior segurança moral e jurídica para prolatar sua decisão, pois contribuiu explicando a dinâmica delitiva, embora tenha tentado desviar a responsabilidade do Cleberson, devendo ser valorada na fração de 1/6 (um sexto), atentando-se para não ficar abaixo do mínimo legal, nos termos da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, conforme jurisprudência a seguir:

(...) "Conforme recente entendimento desta Corte, o art. 65, III, "d", do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação,
sendo que o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o agente confessa e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória"
(AgRg no AREsp n. 2.115.949/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022) (...) (AgRg no REsp n. 1.977.941/MA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023,
DJe de 10/3/2023
).

Desta forma, aplicando-se os preceitos acima delineados, muda-se o
quantum
da pena aplicada. Com efeito, na segunda fase a pena fica em 04 (quatro) anos de reclusão e, aplicando-se o aumento de 2/3 (dois terços) da causa de aumento do emprego de arma de fogo, fica a pena em
06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 11 (onze) dias-multa
no crime de roubo circunstanciado.

Israel Carlos Rodrigues

A defesa de Israel requer a absolvição da receptação e posse de arma de fogo de uso permitido. Porém, o crime do art. 180 do Código Penal restou comprovado em sua materialidade e autoria, sendo que esta última demonstrou, indene de dúvidas, que os objetos roubados estavam na sua casa, supostamente levados por Gabrielle, que morava com ele e sua esposa Vitória, sendo este o teor do depoimento de Valmir.

Além disso, a testemunha Tarcísio disse em juízo que, após a perseguição dos carros e a batida do Sandero branco no meio fio, acabou prendendo quem estava dentro do veículo, tendo questionado sobre a materialidade do roubo, quando então a menor o levou até a casa de Israel, encontrando, então, os outros indivíduos, arma e dinheiro. Dessa forma, muito embora o réu alegue ter sido Gabrielle que tenha levado os objetos roubados na casa, tentando se afastar da responsabilidade penal, fato é que ele morava naquela localidade juntamente com sua esposa e a menor, apenas alegando negativa de autoria, sem qualquer prova, o que denota mero pretexto que não influi no julgamento da causa, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça,
"quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes"
(AgRg no HC n. 446.942/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 18/12/2018). (...) (AgRg no HC n. 700.369/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022,
DJe de 10/10/2022
).

Ainda, a mesma conclusão é dada quanto ao crime de posse de arma de fogo de uso permitido. Nesse sentido, Tarcísio aduziu que havia sido encontrada na casa de Israel a arma apreendida, além de que o codenunciado Valmir aduziu em juízo que a arma utilizada no roubo foi encontrada na casa de Israel, o que é suficiente para manutenção de sua condenação, embora o réu alegue não precisar de armas em casa em razão de ter uma filha menor, de maneira que
afasto ambos os pleitos defensivos
.

Ministério Público

O pleito ministerial é de reconhecimento da prática do roubo circunstanciado, por duas vezes, pelos réus Cleberson e Valmir, em concurso formal, em
emendatio libelli
, muito embora não tenha sido colocada a capitulação legal na denúncia e nas alegações finais. Com efeito, primeiramente, sabe-se que os recorridos poderão e deverão se defender dos fatos narrados na acusação e não da capitulação legal a ele atribuída, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Conforme jurisprudência assente neste Superior Tribunal de Justiça,
o réu defende-se dos fatos narrados na denúncia, não da capitulação legal a ele atribuída pelo Ministério Público
. (...) (AgRg no AREsp n. 2.157.082/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022,
DJe de 28/11/2022
).

Nesse sentido, sabe-se que a
emendatio libelli
consiste na atribuição de definição jurídica diversa ao arcabouço fático descrito na inicial acusatória, ainda que isso implique agravamento da situação jurídica do réu, mantendo-se, contudo, intocada a correlação fática entre acusação e sentença, afinal, o réu defende-se dos fatos no processo penal. Desta feita, ainda que o momento adequado à realização desta mudança seja no momento de proferir a sentença, nada impede que o Tribunal assim o faça, em razão da devolutividade recursal vertical ampla, inerente à apelação, desde que a matéria tenha sido devolvida em extensão e não haja recurso exclusivo da defesa (proibição da
reformatio in pejus
), que não é o caso, conforme o Superior Tribunal de Justiça:

(...)
O entendimento desta Corte é "no sentido de que a
emendatio libelli
pode ser aplicada em segundo grau, desde que nos limites do art. 617 do Código de Processo Penal, que proíbe a
reformatio in pejus
"
(HC 437.730/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 01/08/2018). (...) (AgRg no HC n. 745.716/PR, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/11/2022,
DJe de 11/11/2022
).

De outro lado, extrai-se da inicial acusatória que restou descrita a conduta delitiva dos codenunciados, de praticar o roubo circunstanciado contra as vítimas Reinaldo e Arlete, subtraindo-lhes diversos bens de cada um deles. Nesse sentido, transcreve-se trecho da denúncia:

(...) Consta dos presentes autos que no dia 06 de fevereiro de 2022, por volta das 17h00min, na residência particular localizada na Rua Estados Unidos, nº. 691, Quadra 03, Bairro Novo Mundo, nesta cidade,
os denunciados Cleberson Carlos da Silva e Valmir Alan da Silva Queiroz, na companhia do adolescente Rudney Santana Leite (17 anos), com evidente consciência da reprovabilidade e ilicitude das suas condutas, utilizando-se de arma de fogo, renderam as resistências das vítimas Reinaldo Marques de Oliveira e Arlete Guia de Moraes e delas subtraíram uma televisão smart, marca Philco, um computador marca Samsung, uma bolsa com documentos e objetos pessoais, um par de alianças de ouro, três relógios, três celulares marca Samsung, sendo dois modelos A12 e um A31, um vídeo game play station com dois controles, um veículo hyyndai/HB20, placa PYI-4C38, R$ 78,00 reais em espécie, além de roupas e bonés (termo apreensão - Num. 76136967 - Pág. 57).
Extrai-se do feito que em momentos anteriores e na oportunidade acima descrita, os denunciados Cleberson Carlos da Silva e Valmir Alan da Silva Queiroz com consciência e vontade, corromperam e facilitaram a corrupção do menor Rudney Santana Leite (17 anos), induzindo-o a praticar infração penal (roubo majorado).
Segundo apurado, na data dos fatos, as vítimas chegaram em casa no veículo da família hyndai/HB20 e no momento em que Reinaldo estacionou o carro na frente do portão da residência, os denunciados e o adolescente infrator estavam no local em um veículo Rennault/Sandero, cor prata, oportunidade em que dois deles desceram do carro, foram até as vítimas, um em cada porta do veículo Hyundai, sendo que o assaltante que foi até a porta do motorista estava armado, oportunidade em que anunciaram o assalto e mandaram que as vítimas saíssem do veículo e adentrassem a residência. Ato contínuo, já dentro da casa, os denunciados e o adolescente mandaram todos que estavam no local (filho do casal de 14 anos, um amigo dele da mesma idade), a vítima Reinaldo deitassem ao chão, ao passo que a ofendida Arlete e o filho de cinco anos de idade foram colocados em um quarto da residência e como a porta do cômodo ficou aberta, a todo momento os denunciados passavam para dar uma olhada. Consta também dos autos que um dos assaltantes ficou com a arma na vítima Reinaldo, o outro colocou o carro para dentro do quintal e a cada momento era um deles que ficava com a arma em punho, sendo que passaram a colocar os objetos subtraídos, já mencionados acima, dentro do carro, e após foragiram do local com os bens e veículo das vítimas
. Depois que os denunciados foram embora, a vítima Reinaldo acionou a polícia, relatou o ocorrido e, a polícia militar que estava em patrulhamento na Rua das Oliveiras, Jardim Primavera, em diligências realizadas se deparou com dois veículos, sendo um deles renault/sandero que, ao avistarem a viatura, não obedeceram as ordens de parada e empreenderam fuga em alta velocidade, em local de movimentação de pessoas, com grande probabilidade de dano aos transeuntes. Evidencia-se que a polícia fez um breve acompanhamento, abordando os ocupantes do renault/sandero em seguida, pois o veículo colidiu com o meio-fio, oportunidade em que foi identificado o denunciado Cleberson como condutor do carro, o qual estava acompanhado pela adolescente Maria Gabrielle de Souza. Ao serem questionados sobre o roubo, a menor informou que os bens das vítimas estariam na casa do denunciado Israel e, em diligências na residência, a polícia logrou êxito em localizar o adolescente Rudney, o denunciado Valmir, bem como parte dos objetos subtraídos das vítimas no local. Consta ainda dos autos que, a polícia militar intensificou as buscas e localizou o veículo HB20 subtraído das vítimas, em frente ao Centro Comunitário do Bairro Jardim Primavera. As vítimas foram ouvidas, reconheceram os denunciados e adolescente infrator Rudney como autores do crime, bem como reconheceram os objetos localizados na residência de Israel como o bens que lhe foram subtraídos no momento do roubo, ao passo que ao serem interrogados, os indiciados não confessaram a autoria delitiva. Assim agindo, os denunciados Cleberson e Valmir incorreram nas figuras típicas descritas no art. 157, § 2º, inciso II, § 2ª-A, I, do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (ECA), quais sejam, roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo e corrupção de menor. Cleberson também incorreu na prática do delito previsto no art. 311 do Código de Trânsito, denominada Direção Perigosa. (...).

Assim,
subsiste razão à irresignação ministerial
, pois restou descrito na denúncia o fato de terem os réus subtraído, mediante violência ou grave ameaça, patrimônio distintos de duas vítimas, fato este comprovado na instrução processual, inclusive tendo o ofendido Reinaldo alegado, em juízo, terem os codenunciados levado televisão, celular, dinheiro em espécie, além de relógio, aliança e celular da esposa Arlete. Em verdade, sabe-se que o roubo não é crime contra a propriedade e sim contra o patrimônio, portanto, não se torna necessário identificar o proprietário, mas sim quem tira o proveito dos bens, sendo que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça não difere desta conclusão:

(...) Não há que se falar em crime único quando,
num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos
, nos moldes do art. 70 do Código Penal. Precedentes desta Corte. (...) (AgRg no AREsp n. 2.145.675/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022,
DJe de 10/10/2022
).

Dessa sorte, como foram duas vítimas distintas,
aplico o concurso formal requerido pela acusação
. Assim, de acordo com os parâmetros elencados pelo Superior Tribunal de Justiça, o aumento deve ter como ponto inicial o número de delitos perpetrados, sendo que “
aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações.
” (AgRg no HC n. 707.389/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 28/4/2022).

Portanto, o processo dosimétrico do réu
Cleberson
, do crime de
roubo
, ficará: 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses pelo concurso de pessoas, na primeira fase; na segunda, mantida neste patamar pela ausência de agravantes ou atenuantes e, na terceira etapa, aplicando-se o concurso formal em 1/6 (um sexto) e depois a majorante do emprego de arma de fogo em 2/3 (dois terços), encontra-se a
pena definitiva
de 09 (nove) anos, 26 (vinte e seis) dias e mais 20 (vinte) dias-multa fixados no mínimo legal, sendo que, no total,
considerando os outros crimes praticados
,
tem-se: 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e mais 06 (seis) meses de detenção em regime fechado, mais 30 (trinta) dias-multa no mínimo legal
. De outro lado, quanto ao réu
Valmir
, do crime de
roubo
, ficará: 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses pelo concurso de pessoas, na primeira fase; na segunda, já aplicado o pleito defensivo de aumento na diminuição pela confissão, fica em 04 (quatro) anos e, na terceira etapa, aplicando-se o concurso formal em 1/6 (um sexto) e depois a majorante do emprego de arma de fogo em 2/3 (dois terços), encontra-se a
pena definitiva
de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias e mais 18 (dezoito) dias-multa fixados no mínimo legal, sendo que, no total,
considerando os outros crimes praticados
,
tem-se: 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime fechado, mais 18 (dezoito) dias-multa no mínimo legal
.

Ante o exposto,
conheço
das apelações interpostas e, no mérito:
desprovejo
a irresignação de Cleberson Carlos da Silva, para afastar a absolvição do roubo circunstanciado, corrupção de menor e receptação, bem como afastando a absolvição da direção perigosa pelo princípio da consunção e a readequação da dosimetria da pena requerida;
provejo

parcialmente
a irresignação de Valmir Alan da Silva Queiroz, para tão somente dar maior amplitude à confissão na dosimetria da pena, afastando o pleito de incidência de uma única causa de aumento;
desprovejo
a irresignação de Israel Carlos Rodrigues, para afastar a absolvição de receptação e posse de arma de fogo de uso permitido;
provejo
a irresignação do Ministério Público para aplicar o concurso formal nas penas de Cleberson e Valmir, pela prática de dois roubos, alterando o regime de cumprimento de pena do último para o fechado. Via de consequência, mantenho incólumes os demais termos da sentença tal qual prolatada, por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023